Tribunal: TJSP
Processo: 1089991-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Sentença de procedência declarando a nulidade de cláusula que dispõe sobre a possibilidade da denúncia unilateral imotivada por parte da ré. Irresignação da ré. Não acolhimento. Rescisão unilateral pela operadora. Descabimento, no caso, à vista de que a autora se encontra em tratamento de enfermidade e iniciado durante a cobertura.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Sentença de procedência declarando a nulidade de cláusula que dispõe sobre a possibilidade da denúncia unilateral imotivada por parte da ré. Irresignação da ré. Não acolhimento. Rescisão unilateral pela operadora. Descabimento, no caso, à vista de que a autora se encontra em tratamento de enfermidade e iniciado durante a cobertura. Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 13, III, da Lei n. 9.656/98. Precedente. Proteção à saúde da beneficiária que deve ser resguardada. Observância, ademais, ao Tema 1.082 do C. STJ. Indicada falta de comercialização de contratos individuais nas mesmas condições. Decisão judicial, porém, que não determina a venda de planos, mas apenas a continuidade do seguro em relação à autora. Sentença intacta. Honorários majorados (artigo 85, § 11, do CPC).
APELO DESPROVIDO.